Tribunal: TJPA
Processo: 0024154-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024154-44.2016.8.14.0006

APELANTE: ALCICLEIA PINHEIRO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA A COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE.
Assiste razão à apelante Alcicléia Pinheiro Alves, sendo imperiosa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência dominante, excluindo-se o aumento relativo a preponderância da agravante. Precedentes colacionados. Pena readequada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, ante a
reincidência criminosa
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

02) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, readequando-se a pena da apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

ALCICLÉIA PINHEIRO ALVES
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 22/12/2016, por volta de 16h00, no Centro de Recuperação Feminino, localizado no Bairro Levilândia, município de Ananindeua, a acusada foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, dentro da referida casa penal, onde já cumpria pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por crime da mesma natureza, oriunda de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Infere-se da inicial acusatória, que levantaram-se suspeitas sobre as atitudes da ré nas dependências do presídio, razão pela qual foi realizada revista pessoal, sendo com ela encontrados em um dos bolsos de sua bermuda, 56 (cinquenta e seis) papelotes de “maconha”, confeccionados em embalagens plásticas e de cores diferentes.

No momento da prisão em flagrante, a acusada negou a autoria do delito, mas pouco depois assumiu a propriedade das drogas. Perante a autoridade policial, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Alcicléia Pinheiro Alves, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformada, interpôs o presente recurso postulando unicamente pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, seguindo o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante postula pela reforma da sentença condenatória, para seja efetuada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Neste ponto, entendo que assiste razão à apelante.

O Juízo sentenciante, apresentou os seguintes fundamentos, quando da fixação da pena em desfavor da recorrente na segunda fase da dosimetria da pena (ID 782433, fl. 05):

“Às fls. 95/98, consta certidão criminal da acusada,
constando contra a mesma uma sentença condenatória transitada em julgado
para o Ministério Público em 01/03/2016 e para a acusada em 26/01/2016, fator que será considerado como
reincidência
, pois o crime relativo a este processo ocorreu depois do trânsito em julgado.

Tendo em vista que consta para a acusada uma
circunstância atenuante (confissão) e uma agravante (reincidência), e em obediência ao art. 67, do CP, a reincidência prevalece
. Assim, como nesta fase da dosimetria, normalmente se aplica 1/6 (um sexto), ao preponderar a reincidência e diante da presença da confissão, aplicarei o acréscimo de 1/12 (um doze avos), ou seja, metade do que se aplicaria se não houvesse concurso entre uma circunstância agravante e uma atenuante. Assim, a pena fica em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
”.

De fato, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular na 2ª fase da dosimetria da pena, constata-se que o magistrado considerou a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
, e
com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
e da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que é
imperiosa a compensação entre elas
, transcrevo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). III - Na presente hipótese, necessário se faz o reconhecimento da referida atenuante, uma vez que embora o agravado" tenha apresentado versão diversa em juízo, buscando eximir-se de responsabilidade, perante a Autoridade Policial ele afirmou que era o proprietário das drogas e petrechos apreendidos".
IV - Ademais, cumpre registrar que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência
". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.446/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ÚNICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para readequar a dosimetria penal. 3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 4. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise, em relação ao agravante WILLIAM.

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Tem-se decidido, também, que se tratando de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.
6. 10. Agravo regimental não conhecido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea somente em relação a WILLIAM SOUZA DA CRUZ, compensando-a com a agravante da reincidência
; e aplicar apenas em relação a RODRIGO MUNIZ DE SOUZA a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo de 2/3, redimensionando as penas de ambos os agravantes, nos termos da fundamentação. (AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
7/2/2023, DJe de 13/2/2023
.)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS
–
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, O QUAL CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NA FASE EXTRAJUDICIAL.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO A DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO
.

4)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AVALIADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTES.

5)

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

6)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
7)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
8)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, CULMINANDO COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004009-59.2019.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) .

Assim sendo, deve ser
excluído

o
aumento

na 2ª fase da dosimetria da pena de
05 (cinco) meses e 41 (quarenta e um) dias-multa
, permanecendo o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria da pena, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por certo, mantenho a decisão do juízo
a quo
, que reconheceu a inexistência de
causas de diminuição de pena
, e, da mesma forma, o patamar de 1/6 (um sexto) aplicado na r. sentença, relativo a presença de uma
causa de aumento de pena que diz respeito a prática do crime dentro das dependências de estabelecimento prisional
, conforme determina o art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06. Assim, redimensiona-se a pena da apelante
Alcicléia Pinheiro Alves
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, ante a
reincidência criminosa
e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para readequar a pena ao crime de tráfico de entorpecentes de
ALCICLÉIA PINHEIRO ALVES
, considerando a compensação entre a agravante de reincidência e atenuante de confissão, para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No mais manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023